Tribunal: TJPA
Processo: 0814905-78.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814905-78.2021.8.14.0000

APELANTE: CLAUDIO NAZARENO DA SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART.
155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. TESE ACOLHIDA. MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. DA ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROVIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar.

1.1. Inexistência de recurso da acusação. princípio da
non reformatio in pejus
.

Os atos processuais não podem ser feitos diante de um juízo de premonição do defensor ou do advogado, havendo verdadeiro juízo de antecipação de que esta Turma poderia incorrer em vício processual tão grave
;

2. Mérito.

2.1.

Da almejada absolvição por ausência de provas.

Não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a sua conduta se coaduna com o crime de furto qualificado e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
;

2.2.

Da desclassificação do crime de furto qualificado.
Ausência de laudo pericial.

Como se vê, pelas provas dos autos é inequívoca a incidência da qualificadora, pois claramente houve o rompimento de obstáculo, como forma de assegurar o apossamento de bens, que,
in casu
, foi a retirada do telhado de brasilit (telha feita com fibrocimento, a qual deve ser pregada na madeira com parafuso). Ora, na hipótese, os danos provocados na cobertura do imóvel dispensam conhecimento especializado e são passíveis de constatação por qualquer homem médio.
Sabe-se que nos crimes que deixam vestígios, via de regra, exige-se laudo pericial. Todavia, em caso de desaparecimento dos vestígios ou na impossibilidade de realização da perícia, a jurisprudência vem admitindo que a qualificadora do rompimento de
obstáculo seja comprovada, excepcionalmente, por meio indireto
;

2.3.
Da almejada aplicação do princípio da insignificância.

A aplicação do princípio da insignificância não se restringe a avaliação do valor do bem. No caso, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, requisito essencial para incidência da insignificância pretendida, não se encontra preenchido, face o próprio
modus operandi
do crime, cometido, mediante rompimento de obstáculo;

2.4.
Da reforma da dosimetria da pena.

Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação apenas a fundamentação das circunstâncias referentes culpabilidade, conduta social, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime; devendo ser tal fundamentação modificada,
porém, mantendo o
quantum
da pena já aplicado.

Frise-se que
havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal
, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao apelante;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
CLAUDIO NAZARENO DA SILVA PEREIRA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa,
que o condenou à

pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto nos
art.
155, § 4º, I, do Código Penal
.

Relata a peça acusatória,
em suma, que no dia 22 de fevereiro de 2009, usando de sua astúcia, arrombou o telhado do estabelecimento comercial de MARIA ANGÉLICA PEREIRA DE ARAÚJO, cujo a razão social é Casa dos Caldos, tendo subtraído do interior dos mesmo vários pertences.

Em
Razões Recursais

(ID 7599224 – Págs. 128/156)
, a defesa, preliminarmente, pugnou pela
non reformatio in pejus
, não havendo que se falar em agravamento da situação do suplicante, pois somente a defesa recorreu da
v.
sentença.

No mérito, alega que deve ser o réu
absolvido por insuficiência de provas
para a condenação.

Pugna ainda pela possibilidade da
aplicação do princípio da insignificância
, tendo em vista a sua atipicidade material da conduta imputada ao réu.

Assevera ainda, que
não
há possibilidade de o apelante
responder pelo crime de furto qualificado
, por
ausência de materialidade
, ante a
ausência de laudo pericial
.

Por fim, requer seja a
pena-base redimensionada
, sob a alegação de inexistência das circunstâncias judiciais.

Em
contrarrazões (ID 7599225 – Págs. 159/169)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
,
manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Inexistência de recurso da acusação. princípio da
non reformatio in pejus
.

O apelante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e, conforme afirma em seu recurso, a acusação não recorreu no prazo determinado, havendo apenas recurso da defesa, desta forma, o juízo
ad quem
não poderá agravar a situação do recorrente.

No entanto, antes de apreciar suas alegações de mérito, hei por bem fazer algumas considerações acerca da
reformatio in pejus
, a que faz menção no começo de seu recurso.

A peça recursal inicia como se fosse prática comum este Egrégio Tribunal de Justiça proceder ao vício da
reformatio in pejus
, já que o defensor indica artigos do CPP para dizer o óbvio, buscando apenas e tão somente alertar este Colegiado para que não cometa tamanha ilegalidade.

Pois bem.

É de todo desnecessária tal afirmação, já que os atos processuais não podem ser feitos diante de um juízo de premonição do defensor ou do advogado, havendo verdadeiro juízo de antecipação de que esta Turma poderia incorrer em vício processual tão grave!

Assim, seria de bom alvitre que o defensor, em seu recurso, se ativesse ao ponto discordante do
decisum
e não fazer exercício de futurologia, dando a entender que este Tribunal pode, por equívoco, incorrer em ato processual que prejudique o acusado, qual seja,
a reformatio in pejus
, seja direta ou indireta.

Ademais, apesar de entender desnecessário o argumento defensivo, de qualquer maneira esta Relatora procura sempre desempenhar suas funções diante do estabelecido pela legislação vigente, sem causar prejuízo ao réu, por isso
acolho
a preliminar.

Feitas tais considerações, passo ao mérito do recurso interposto.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

Alega que deve ser o réu
absolvido por insuficiência de provas
para a condenação.

Assevera que nenhuma prova produzida o longo da instrução foi contundente no sentido de demonstrar o envolvimento do apelante na prática do delito em apuração.

Analisando detidamente os autos, vejo que não assiste razão ao apelante.

Quanto a
materialidade
do crime, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime de furto, estando consubstanciado no Boletim de Ocorrência à ID 7599220 – Págs. 02/12, o Auto de Apresentação e Apreensão, ID 7599221 – Pág. 27 e Auto de Entrega, ID 7599221 – Pág. 41.

Já quanto a autoria, verifiquei que quando ouvidas em Juízo, as vítimas e a testemunha foram uníssonas em afirmar que o acusado foi o autor do crime. Vejamos:

A vítima
Maria Angélica Pereira de Araújo
(ID 7599222 – Págs. 63/64), esclarece que “
que é proprietária da casa de caldos; que na época ficava localizada (...); que pelo que se recorda o crime ocorreu por volta de 20/22 de março do corrente ano (2009); que a exclusividade do estabelecimento era de vendas de caldos; que no dia do crime funcionou até as três horas da manhã; que não conhecia o acusado anteriormente; que tem conhecimento que o acusado já havia tentado adentrar no referido estabelecimento duas semanas antes; que tal informação foi feita por uma vizinha que já conhecia o acusado inclusive com o apelido de “Pau Velho”; que tomou conhecimento que o acusado é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio; que por volta das oito horas da manhã, a cozinheira de nome Carla verificou que o estabelecimento comercial mencionado havia sido furtado e procurou a declarante para informar; que o criminoso adentrou no estabelecimento pela parte do telhado, pois a telha estava afastada; que ninguém viu o acusado praticando crime; que acha que o criminoso fugiu pela porta dos fundos e pulou o muro; que viu a marca dos pés do criminoso na parede como se estivesse descido pelo telhado; que após mostrar tal fato ao investigador de polícia Cecilio, este de imediato mencionou que teria sido o acusado como autor do delito em razão da forma como foi realizado; que do estabelecimento comercial foram levados um som Toshiba e um liquidificador arno; que cerca de uma hora e meia depois da denúncia retornou a delegacia e já se deparou com o acusado preso e o som apreendido (...).”

Por seu turno, a testemunha Policial Civil, Cecilio Albuqerque Ferreira, afirmou
”que participou da prisão do acusado; que estava na delegacia quando a vítima chegou e informou que teriam entrado em seu estabelecimento comercial pelo telhado e que um vigia teria visto o acusado entrando; que a vítima informou que do local teria sido levado um som e um liquidificador; que os policiais fizeram diligências de imediato e não conseguiram encontrar o réu; que através de um telefonema anônimo a delegacia foi indicado o local onde o réu se encontrava; que então os policiais novamente diligenciaram e encontraram o réu na residência de sua mãe; que chegou a se dirigir ao comércio da vítima e percebeu que as telhas brasilitis haviam sido retiradas do telhado; que que não foi encontrado nenhum objeto ilícito com o acusado, mas o mesmo indicou o local onde o aparelho de som estava guardado; que os policiais se dirigiram até a residência indicada pelo acusado e encontraram o aparelho de som da vítima; (...); que na ocasião da prisão do réu este admitiu o furto no comércio da vítima.”

Ressalte-se que, as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que o apelante praticou o crime de furto qualificado contra a vítima. Além disso, destaca-se que, a apreensão do produto da subtração foi encontrada após o próprio réu informar onde estaria a
res furtiva
, fato que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do
ônus probandi
, cumprindo ao acusado comprovar a origem lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiu a contento, na forma do art. 156 do CPP.

De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise, possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de furto qualificado.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a sua conduta se coaduna com o crime de furto qualificado e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

2.2. Da desclassificação do crime de furto qualificado. Ausência de laudo pericial.

Assevera ainda, que
não
há possibilidade de o apelante
responder pelo crime de furto qualificado -
§4º, inciso I, do art. 155 do CPB
, por
ausência de materialidade
, ante a
ausência de laudo pericial
.

Analisando os autos, observo que efetivamente não consta laudo pericial atestando o

rompimento de obstáculo, contudo, o destelhamento do estabelecimento furtado está sobejamente comprovado pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução, tanto da vítima quanto da testemunha, conforme depoimentos alhures transcritos.

É cediço que o laudo pericial se mostra prescindível, pois a ausência da comprovação dos vestígios de arrombamento no local do crime, foi suprida por outros meios de prova, em especial pela narrativa da vítima e de testemunha de acusação em Juízo, em inteligência ao art. 167, do CPP, que dispõe:
“
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
”.

Como se vê, pelas provas dos autos é inequívoca a incidência da qualificadora, pois claramente houve o rompimento de obstáculo, como forma de assegurar o apossamento de bens, que,
in casu
, foi a retirada do telhado de brasilit (telha feita com fibrocimento, a qual deve ser pregada na madeira com parafuso). Ora, na hipótese, os danos provocados na cobertura do imóvel dispensam conhecimento especializado e são passíveis de constatação por qualquer homem médio.

Sabe-se que nos crimes que deixam vestígios, via de regra, exige-se laudo pericial. Todavia, em caso de desaparecimento dos vestígios ou na impossibilidade de realização da perícia, a jurisprudência vem admitindo que a qualificadora do rompimento de
obstáculo seja comprovada, excepcionalmente, por meio indireto.

Este E. Tribunal já decidiu no sentido de que a narrativa da vítima e de testemunhas são aptas a suprir a ausência de Laudo para a comprovação do rompimento de obstáculo.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - RECURSO MINISTERIAL - CARCATERIZAÇAO DE FURTO QUALIFICADO - ROMPIMENTO DE OBSTACULO E APLICAÇÃO DA MAJORANTE PELO REPOUSO NOTURNO - PROCEDENCIA.

1. Não obstante a ausência de prova técnica para comprovação da materialidade, tal exigência é prescindível quando há outros meios de prova aptos a comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo,
e neste caso, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o cadeado estava cortado e o trinco forçado,
o que caracteriza o furto qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I do CPB).

(...)

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(APC N. 0028029-64.2017.8.14.0401, Acórdão n. 213.059, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 09/07/2020, Publicado em 09/07/2020).

Dessa maneira, não há que se falar em desclassificação por ausência de laudo pericial, julgo improvido também o apelo neste ponto.

2.3. Da almejada aplicação do princípio da insignificância.

Pugna ainda pela possibilidade da
aplicação do princípio da insignificância
, tendo em vista a sua atipicidade material da conduta imputada ao réu.

Como cediço, a aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão de um crime de bagatela, traduz o entendimento de que o

Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta desenvolvida pelo agente ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, impondo o reconhecimento da atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, as quais deverão ser consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que gerarem.

Tal princípio, no entanto,
jamais poderá ser utilizado como elemento gerador de impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio,
sendo irrelevante se o valor da
res furtiva
seja de pequena monta, principalmente porque não se pode confundir bem de pequeno valor com aquele tipo como insignificante ou irrisório, uma vez que, para o primeiro, é conferido o privilégio, cuja regra está disposta no § 2º do art. 155 do Código Penal Brasileiro.

Nos termos da orientação do
Supremo Tribunal Federal
, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC n.º 84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU de 19/11/2004).

Ocorre que, no caso em apreço,
ainda que o valor estimado da
res furtiva
não seja expressivo
, embora não calculados, pois furtados, conforme Auto de Apreensão de Objeto, (
ID 7599221 – Pág. 27
): “um aparelho de som Toshiba” e, ainda o liquidificador da marca Arno que não foi recuperado.

A aplicação do princípio da insignificância não se restringe a avaliação do valor do bem. No caso, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta
,
requisito essencial para incidência da insignificância pretendida,

não se encontra preenchido, face o próprio
modus operandi
do crime, cometido, mediante rompimento de obstáculo.

Ressalte-se que a prática de
furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo
, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno,
indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância
.

A esse respeito, confira-se este julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSTATAÇÃO DE HABITUALIDADE CRIMINOSA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. DELITO PRATICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.

2. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social.

3. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, representada pela reincidência e pelos maus antecedentes, pois fica evidenciada a acentuada reprovabilidade do comportamento.

4. A prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.

5. O rompimento de obstáculo deve ser demonstrado mediante exame pericial, podendo ser a prova dispensada nas justificadas hipóteses de ausência de vestígios ou de impossibilidade de confecção do laudo.

6. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 707.294/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022.)

Assim, vejo que
não
merece provimento o apelo neste ponto.

2.4. Da reforma da dosimetria da pena.

Requer seja a
pena-base redimensionada
, sob a alegação de inexistência das circunstâncias judiciais.

Vejamos sentença
a quo
, na parte que interessa:

“(...) a) Quanto à Culpabilidade – esta ficou muito bem provada, já que o réu foi reconhecido pela prática do delito.

b) Quanto à Conduta Social – encontramos vários procedimentos de má conduta do denunciado, pois já teriam havido vários furtos praticados pelo nacional anteriormente.

c) Quanto aos antecedentes - verificamos em sua folha de antecedentes, alguns registros contra o denunciado, as fls.68/69.

d) Quanto à Personalidade – prejudicado.

e) Quanto aos motivos - essa conduta do réu demonstrou a sua vontade em se locupletar com objeto que não lhe pertencia com a finalidade de auferir lucro, sem fazer grandes esforços.

f) Quanto às circunstâncias - aproveitou-se da displicência da vítima, para entrar em seu estabelecimento comercial.

g) Quanto às consequências - causou a aflição da vítima que teve que sair de casa para registrar o fato na polícia, após se ver desprovida de seus pertences.

Assim, fixo a pena base em 5 anos de reclusão. Verificamos que não existe qualquer circunstância atenuante, com também não existe nenhuma circunstância agravante.

Não existe nenhuma causa de diminuição. Não encontramos qualquer causa que viesse aumentar a pena a ser imposta ao réu.

Como não existe nenhuma causa que implique na modificação da pena, fixo a pena definitiva em 5 anos e de reclusão, e 10 dias multa.

Considerando-se a gama de crimes da mesma espécie que vem praticando o nacional desde 2004, hei por bem determinar que o mesmo inicie o cumprimento da pena em regime semi-aberto. (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
, a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação apenas a fundamentação das circunstâncias referentes
culpabilidade, conduta social, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime;
devendo ser tal fundamentação modificada, porém, mantendo o
quantum
da pena já aplicado.

Assim, vejamos:

- Culpabilidade:
negativa, pois o apelante já havia tentado adentrar no estabelecimento comercial em outras duas oportunidades;

- Conduta Social:
não lhe favorece, uma vez que é contumaz em realizar a conduta de invadir imóveis alheios e subtrair bens, conforme se verifica do próprio abaixo-assinado juntado aos autos (ID 7599222 – Pág. 66/68);

- Motivos do crime:
nada tenho a valorar;

- Circunstâncias do crime:
negativa, pois o acusado, na calada da noite, sabendo que possivelmente não haveria vigilância, nem ninguém no estabelecimento, cometeu o crime;

- Consequências do crime:
negativa, tendo em vista que uma parte dos objetos furtados não foram recuperados;

Frise-se que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao apelante
.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
, conforme
Súmula nº 23
.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de cárcere privado em desfavor da vítima.

Vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que
sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada
. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador,
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Com efeito,
"a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. "
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

Na
2ª fase dosimétrica,
observei que,

ausente circunstâncias agravantes e atenuantes.

E na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, ausentes as causas de aumento e de diminuição de pena,

restando a pena definitiva, final e concreta em
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Portanto, o
quantum
da pena fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo
o
quantum
da sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
25
de julho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022